Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISPUTA DA UTILIZAÇÃO ENTRE A PRETENSA MEEIRA E HERDEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa da requerente, com fundamento nos artigos 51 caput da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC/2015.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que é parte legítima para propor a ação devido à ocupação precária e tolerada do imóvel pela requerida, sem contrato formal, mas com pagamento mensal comprovado por recibos. Alega que a requerida foi considerada revel por não apresentar defesa no prazo, o que deveria presumir verdadeiros os fatos alegados pela requerente, incluindo a necessidade de uso próprio e a existência de um contrato verbal de locação. Argumenta que a ação foi proposta antes da abertura formal do inventário, permitindo à meeira buscar judicialmente o reconhecimento de seu direito de uso do imóvel. Requer a reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade e a existência de locação verbal, além da necessidade de uso próprio do imóvel e a desocupação do bem pela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da requerente para propor a ação de despejo para uso próprio de um imóvel que faz parte do espólio do falecido marido, o qual está ocupado pela filha, que também é herdeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, narra que permitiu que sua filha, ora recorrida, ocupasse a residência sem contrato formal, mas com um acordo verbal de pagamento mensal de aluguel. Após o falecimento do marido da requerente, a requerida continuou a ocupar o imóvel, mas com pagamentos irregulares. A requerente, que reside no andar superior e enfrenta dificuldades de locomoção, busca retomar o imóvel para uso próprio devido as suas limitações físicas. A requerida, por sua vez, alega ser herdeira do espólio do pai, que inclui o imóvel em questão, e argumenta que a ocupação é legítima.
5. A controvérsia é eminentemente processual, tornando irrelevante o histórico de utilização do bem e a real existência de relação locatícia, centrando-se a apreciação no que tange à legitimidade da parte recorrente para propor a ação de despejo, haja vista que o pedido é limitado à desocupação do imóvel, sem envolver cobrança de aluguéis pretéritos.
6. Na hipótese dos autos, é incontroverso entre as partes que o imóvel integra o espólio, com ambas residindo no local, cada uma em um pavimento distinto. Nesse contexto, a indivisibilidade do espólio impede, em tese, a prioridade ou exclusividade de uso do bem por qualquer herdeiro ou meeiro, até a partilha, conforme o art. 1.791 do Código Civil.
7. Com efeito, independentemente de a presente ação ter sido ajuizada antes da abertura do inventário, a herança, nela inserida o imóvel, já se encontra dotada do caráter de indivisibilidade desde a data do falecimento do proprietário do bem (art. 1.784 do Código Civil).
8. Em consequência, as questões relativas à utilização do bem deverão ser apreciadas no bojo do inventário, em atenção ao art. 612, CPC, mantendo-se o entendimento de ilegitimidade da parte recorrente, por não deter a qualidade de locatária ou proprietária exclusiva do imóvel para pretender o despejo ou desocupação por pessoa que, em tese, possui direitos sobre o imóvel na qualidade de herdeiro.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791; CPC, art. 612.